Tribunal: TJDFT
Processo: 0724950-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR.
I. De acordo com a jurisprudência dominante, ressalvadas as exceções legais, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ressalva da convicção pessoal do relator quanto à possibilidade da constrição parcial da remuneração do executado.
II. Recurso conhecido e desprovido.